Tribunal: TJES
Processo: 5003697-74.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-12-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003697-74.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIENE FERNANDES DA SILVA
RECORRIDO: LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA e outros
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMENTA
: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE TELEVISÃO.
DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAR O VÍNCULO JURÍDICO. FATURAS EM ABERTO. INADIMPLÊNCIA COMPROVADA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. POSSIBILIDADE DE NEGATIVAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça à Recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, a ação versa sobre cobrança indevida, em que a autora adquiriu um cartão para a compra específica de uma televisão e que após as parcelas pagas estaria ainda recebendo cobranças. Ainda, reclama sobre divergência de valores cobrados no cartão.

Em sede de sentença, o magistrado
a quo
julgou improcedentes os pedidos autorais.

Nas razões recursais (ID 2627454), a autora, ora Recorrente, não nega a contratação do serviço/aquisição do produto por meio do pagamento parcelado, mês a mês, contudo, o que restou evidenciada foi a ausência de informação, por parte das empresas ora recorridas, quanto às taxas e encargos na utilização do cartão rotativo, que se valeram de sua hipossuficiência e da vulnerabilidade técnica para auferir lucros que vão além do valor do produto ofertado para aquisição.

De início, saliento que tais razões recursais não merecem prosperar e, portanto, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Em análise aos documentos acostados aos autos, a Recorrente afirma que adquiriu o cartão apenas para a compra da televisão, o que, de fato, procede.

Por sua vez, a Recorrida apresentou documentos capazes de demonstrar a efetiva compra com a Recorrente e as faturas oriundas de tal relação jurídica, ora discutida. Além disso,
fez prova dos meses em que não era efetuado o pagamento integral, que acabou por gerar os encargos à consumidora para o mês seguinte, justificando o porquê a soma dos valores ultrapassam o valor da televisão adquirida.

Neste sentido, coaduno com os fundamentos apresentados pelo juízo sentenciante:

“(...) Infelizmente, mesmo que a requerente efetuasse em um mês um pagamento a maior, de forma que no próximo mês aquele crédito fosse utilizado, isso não a desobrigava de pagar a fatura em sua integralidade no mês seguinte. Se isso ocorre, o débito remanescente segue na fatura seguinte e gera encargos.

Por isso, é que não se pode considerar apenas de que mesmo tendo juntado todas as faturas onde constam todas as parcelas, não significa dizer que o valor integral estava quitado.

De fato, o cartão deveria ter chegado em sua residência, mas, infelizmente, mesmo que as faturas não, considerando-se que se trata de obrigação portável, o devedor precisa procurar o credor para se isentar da obrigação, ou seja, no caso em tela a autora detinha obrigação de emitir as faturas mesmo que não chegassem em sua residência e efetuar o pagamento das mesmas.”

Assim, pelos motivos expostos, haja vista que a Recorrida demonstrou suficientemente os fatos modificativos, extintivos e impeditivos do direito autoral, já que, havendo valores não quitados e restando a consumidora inadimplente com suas obrigações, não há de se falar em negativação indevida, visto que agiu no exercício regular de seu direito.

Por via reflexa, sendo inexistente a existência de quaisquer atos ilícitos pela Recorrida, não há de se falar em indenização por danos morais.

A luz do exposto, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, mantendo intacta a sentença recorrida.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.